Tribunal: TJBA
Processo: 8054622-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054622-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Conceição do Almeida em face do juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca do Salvador, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de alegada irregularidade na transferência e documentação de veículo adquirido mediante contrato de leasing. O juízo da capital declinou da competência, invocando a prevenção do juízo do interior em razão de anterior ação extinta sem resolução de mérito. Por sua vez, o juízo de Conceição do Almeida alegou impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência com base na súmula 33 do STJ e ausência de conexão territorial com a comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reiteração de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito impõe a distribuição por dependência à vara onde tramitou o primeiro processo, nos termos do art. 286, II, do CPC, configurando prevenção e fixando competência absoluta do juízo anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 286, II, do CPC impõe a distribuição por dependência quando ocorre a reiteração de pedido em ação anteriormente extinta sem resolução do mérito, com a finalidade de evitar a reescolha do juízo e assegurar o respeito ao princípio do juiz natural. 4. A faculdade do autor quanto à escolha do foro não possui caráter absoluto quando presentes os requisitos do art. 286, II, do CPC, sendo legítimo o reconhecimento da prevenção para evitar manipulação da competência por meio da desistência e reingresso da ação. 5. O reconhecimento da prevenção decorrente da aplicação do art. 286, II, do CPC pode ser feito de ofício, quando evidenciada, de plano, a existência de demanda anterior extinta sem resolução do mérito e a reiteração do pedido. 6. As Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal, em situações semelhantes, já decidiu pela prevenção do juízo onde tramitou a demanda anterior extinta sem julgamento do mérito, impedindo o ajuizamento da mesma ação em comarca diversa. 7. No caso concreto, é incontroversa a existência de demanda anterior entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir, extinta sem julgamento do mérito por desistência, o que atrai a aplicação do art. 286, II, do CPC e firma a prevenção do juízo de Conceição do Almeida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, 286, II, e 951. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC n° 8031774-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.12.2022; TJ-BA, CC n° 8031869-92.2021.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.05.2022; TJ-BA, CC n° 8022326-70.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 06.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054622-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e como apelada JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do relator. Salvador, .